Tribunal: TJES
Processo: 5003660-90.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003660-90.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: ISABELA MAGESCKY HUNGARATO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2752009)
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
B2W COMPANHIA DIGITAL,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado;
b)
que inexiste dano indenizável, posto que a autora experimentou tão somente aborrecimentos rotineiros;
c)
que o recorrido não faz jus à indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação da ocorrência do dano;
d)
que não causou o ato ilícito em questão, não podendo ser-lhe imputada qualquer obrigação de pagamento de indenização;
e)
que o
quantum
fixado a título de danos morais é exorbitante, razão pela qual merece ser minorado;
f)
que a sentença precisa ser reformada.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação de serviços da recorrente, e se esta enseja indenização por danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que a recorrida adquiriu um celular modelo Galaxy A32, 128GB, no valor de R$ 1.487,07, no site da recorrente, solicitando sua retirada junto à loja física.

Porém, a consumidora notou que o aparelho apresentava vício no momento de sua configuração, o que a fez solicitar a troca do aparelho, negada pela recorrente por suposta falha no sistema.

Assim, foi forçada a realizar a compra de um novo aparelho, e, após tal aquisição, continuou com as tentativas de troca e cancelamento do primeiro aparelho, o que não foi realizado.

Assim, tenho que restou comprovada a falha na prestação dos serviços, especialmente porque a recorrente trabalha com atividade de risco, devendo ela suportar os riscos de sua atividade e não imputá-los aos consumidores.

Nessa esteira, a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois sua honra foi abalada perante terceiros, visto não ter conseguido realizar uma simples troca de um aparelho defeituoso, além de toda a complexidade durante o processo, constatada pelos inúmeros protocolos de atendimento trazidos aos autos pela recorrida.

Contudo, no que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais pelo Juízo
a quo (
R$10.000,00), merece ser minorado, pois, com a devida vênia, está em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$7.000,00 (sete mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$7.000,00 (sete mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TELEFONE ADQUIRIDO EIVADO DE VÍCIO. TENTATIVA DE REALIZAR TROCA INFRUTÍFERA. NECESSIDADE DE ADQUIRIR OUTRO TELEFONE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO TELEFONE DANIFICADO. DANOS MORAIS (R$10.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$7.000,00). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.